Tribunal: TJDFT
Processo: 0723794-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0723794-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUIS AUGUSTO DA SILVA SCERNI PACIENTE: LUA DANTAS SCERNI AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ATINATAN SOARES DE QUEIROZ em favor de LUÃ DANTAS SCERNI (paciente), em face da decisão (id. 47929805) proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, que indeferiu o pedido de revogação da prisão do paciente. Em suas razões (id. 47929804), o impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante em 30/10/2022, portanto, há mais de 220 dias, sem que tenha sido encerrada a instrução processual, configurando excesso de prazo. Afirma haver constrangimento ilegal, pois na audiência de instrução o Juízo requereu nova perícia, mas o ofício foi enviado pela Vara de origem para um e-mail incorreto da polícia civil, tendo demorado mais de 2 meses para perceberem o equívoco. Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura do paciente e, no mérito, a concessão da ordem, confirmando a liminar. É o relatório. A decisão que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão restou assim fundamentada (id. 47929805): "Analisando a marcha processual até então desenvolvida e sem antecipar a análise do mérito da causa, verifico que não é o caso de se acolher o pleito revogatório da constrição cautelar formulada pela Defesa de LUÃ DANTAS. Primeiro, a situação prisional do requerente foi deliberada recentemente por este juízo por meio da decisão proferida em 06/03/2023 (ID 151419083), não havendo fato novo a justificar a revogação da prisão preventiva outrora decretada, dada a periculosidade do acusado LUÃ, o qual ostenta condenações definitivas por porte de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito e disparo de arma de fogo, por tráfico de drogas e associação para o tráfico, por corrupção de menores e associação criminosa, por receptações praticadas em 04/2021. Segundo, a diligência complementar requerida pelo Ministério Público na audiência de instrução realizada em 14/04/2023, foi deferida por este juízo também em benefício dos dois acusados, uma vez que o exame de confronto entre os vestígios coletados no IP e os padrões papiloscópicos de ambos os réus poderá demonstrar suas completas desvinculações com os eventos delituosos. Assim, considero que, por ora, não existe excesso do prazo prisional na hipótese concreta, inexistindo qualquer ilegalidade na restrição cautelar afeta à demanda. Isso porque, como sabido, a legislação processual penal vigente não traz em seu bojo prazo fatal e improrrogável para a manutenção da legalidade de prisões preventivas relativamente à duração do processo, mas se trata apenas de uma recomendação e não de prazo peremptório, sendo importante analisar o caso concreto, bem como as características dos acusados para decidir sobre eventual revogação da prisão. Neste ponto, a fim de não haver alongamento indevido do prazo de prisão, o exame deferido deverá ser juntado no prazo de 15 (quinze) dias e depois de colhidas as alegações finais das partes os autos virão conclusos para a prolação de sentença, ocasião em que também será reavaliada a prisão dos acusados. Isto posto, à luz das razões acima evidenciadas, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão cautelar formulado pela Defesa e, de consequência, MANTENHO a prisão preventiva do acusado LUÃ DANTAS SCERNI. Dê-se seguimento ao feito, oficiando ao II, com cópia da denúncia e do ID 142003684, para que promova, no prazo de 15 (quinze) dias, a realização de exame de confronto entre os vestígios coletados e os padrões papiloscópicos de ambos os réus om a resposta do ofício, dê-se vista ao Ministério Público e às DefesasPor fim, c para apresentação de memoriais, no prazo de 05 (cinco) dias. Tudo feito, anote-se conclusão para sentença. (...)." O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante o risco de reiteração delitiva, pois o réu ostenta condenações anteriores por porte de arma de fogo de uso permitido e restrito, disparo de arma de fogo, tráfico de drogas e associação criminosa, além de corrupção de menores. Assim, em uma análise sumária, verifico que a decisão analisou tanto a materialidade delitiva quanto a periculosidade social do paciente, estando devidamente fundamentada, razão pela qual deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Quanto à alegação de excesso de prazo, em uma análise sumária, verifico que os prazos processuais não podem ser considerados de forma absoluta, podendo ser flexibilizados em casos excepcionais. Em uma análise inicial, sem adentrar ao mérito, a decisão impugnada dá marcha processual relevante para o julgamento da causa, determinando seja oficiado à Polícia Civil para elucidar a perícia, bem como intima as partes para razões finais. Dessa forma, a princípio, não verifico constrangimento ilegal a ser sanado em sede de liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR